Tribunal: TJSP
Processo: 2146289-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – OUTORGA EM GARANTIA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - RENÚNCIA À PROTEÇÃO DO DIREITO DE IMPENHORABILIDADE DA LEI No 8.009/90 – VÍCIO NA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES – QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – ORDEM A QUE ALUDE O ART. 835 DO CPC/2015 QUE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO – EXCESSO DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – OUTORGA EM GARANTIA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - RENÚNCIA À PROTEÇÃO DO DIREITO DE IMPENHORABILIDADE DA LEI No 8.009/90 – VÍCIO NA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES – QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – ORDEM A QUE ALUDE O ART. 835 DO CPC/2015 QUE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO – EXCESSO DE PENHORA – ALEGAÇÃO PREMATURA ANTES DA AVALIAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.